Tribunal: TJPA
Processo: 0003904-67.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003904-67.2020.8.14.0032

APELANTE: ANDRE AIRES QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0003904-67.2020.814.0032.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA.

APELANTE
:
ANDRÉ AIRES QUEIROZ.

ADVOGADO/DEFENSOR
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOLO DE INTIMIDAR CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ABALO EMOCIONAL). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

2.

A defesa pugna, principalmente, pela absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo específico do crime de ameaça e, em caso positivo, se a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das consequências do crime, foi aplicada de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e em harmonia com os demais elementos dos autos. O dolo, consistente na vontade de intimidar, restou evidente pelo temor efetivo causado na ofendida, sendo irrelevante o fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão.

5. Contudo, a dosimetria da pena merece reparo. A pena-base foi exasperada em razão do "grave abalo emocional" sofrido pela vítima. Tal fundamentação é inidônea, pois o temor e o abalo psicológico são consequências inerentes ao próprio tipo penal de ameaça. Ademais, a valoração foi feita de forma genérica, sem especificar de que modo o abalo teria transbordado o resultado comum ao delito, o que configura
bis in idem
, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Impõe-se, portanto, o decote de tal circunstância judicial e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, mantendo, contudo, a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, II, 'f', e 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.462.460/SP; STJ - AgRg no AREsp 876.790/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDRÉ AIRES QUEIROZ
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena.

Consta da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2020, no período vespertino, o apelante, motivado por ciúmes, ameaçou causar mal injusto e grave à sua então companheira, a vítima LILIA TAVARES DE OLIVEIRA, ao dizer que iria cortar seu cabelo e lhe dar "cacetadas na cabeça".

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

27635363).

Em suas razões (ID

27635370), a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico para a configuração do crime, uma vez que as palavras teriam sido ditas em um contexto de discussão acalorada. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que o abalo emocional da vítima é elemento inerente ao tipo penal de ameaça.

Em contrarrazões (ID

27635373), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID

28586209).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Manutenção da Condenação – Autoria e Dolo Comprovados

No mérito, o pleito absolutório não merece prosperar. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de ausência de dolo específico, sustentando que as palavras foram proferidas em um momento de exaltação.

Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso elemento de prova.

Nesse sentido, a recente e pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. [...] PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. [...]" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

No caso concreto, o depoimento da vítima Lilia Tavares de Oliveira foi firme e coerente, e não se encontra isolado. Pelo contrário, é robustamente corroborado pelo depoimento de sua irmã, Leiliane, que confirmou o temor da vítima e o combinado de um pedido de socorro via mensagem ("SOS"), bem como pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e encontraram a ofendida em estado de pânico.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, consiste na vontade livre e consciente de intimidar. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão não afasta, por si só, a tipicidade da conduta. O que se analisa é a idoneidade da ameaça e sua capacidade de causar temor, o que, no caso, ficou claramente demonstrado.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, e presente o dolo específico, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Necessidade de Reforma

Apesar da manutenção da condenação, assiste razão à defesa no que tange à dosimetria da pena. O magistrado sentenciante exasperou a pena-base, valorando negativamente a circunstância judicial das
consequências do crime
, sob o fundamento de que "a vítima sofre grave abalo emocional".

Ocorre que o temor e o abalo psicológico são consequências naturais e inerentes ao próprio tipo penal de ameaça (art. 147 do CP). Ademais, para que as consequências do delito pudessem, excepcionalmente, justificar o aumento da pena-base, seria imprescindível que o juízo
a quo
tivesse apontado,
de forma concreta e especificada
, de que maneira o abalo sofrido pela vítima transbordou o resultado comum ao tipo. A simples menção a um "grave abalo emocional",
de forma genérica
, sem a descrição de desdobramentos fáticos específicos – como a necessidade de tratamento psicológico contínuo ou outros traumas duradouros comprovados – não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir essa especificação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. No caso concreto, considerou-se mais graves as consequências do crime [...] porquanto uma das vítimas teria relatado [...] que o fato delitivo lhe causou grande abalo emocional.
Não foi especificado, no entanto, em que consistiu tal perturbação psicológica, isto é, se representou apenas um temor passageiro ou se constituiu trauma mais incisivo e prejudicial à vida cotidiana da vítima.

(STJ - AgRg no AREsp: 876790 MG 2016/0075641-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016) – destaquei.

Dessa forma, por ser inerente ao tipo penal e por ter sido valorada de forma genérica, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser considerada neutra. Passo, então, ao recálculo da pena:

·

Primeira Fase:
Afasto a valoração negativa das consequências do crime e, considerando todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis, fixo a
pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.

·

Segunda Fase:
Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal. Agravo a pena em 15 (quinze) dias, totalizando
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

·

Terceira Fase:
Na ausência de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva no patamar de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
suspensão condicional da pena (
sursis
)
, nos exatos termos e condições estabelecidas na sentença de primeiro grau.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória unicamente no que tange à dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda imposta a
ANDRÉ AIRES QUEIROZ
para o patamar definitivo de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo-se, no mais, o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025